Tribunal: TJMT
Processo: 1007380-11.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-06
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1007380-11.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARLENE DIER e MARLENE DIER LTDA. em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 3.a Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos de Embargos à Execução n.o 1001210-34.2022.8.11.0040, oposta em face do BANCO BRADESCO S.A., indeferiu o pedido de justiça gratuita.
Inconformadas, as Recorrentes afirmam que fazem jus ao benefício ao argumento de que não dispõem de condição financeira para custearem as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
No intuito de comprovar a hipossuficiência financeira, juntaram extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, declarações de IRPF dos anos exercícios de 2019, 2020 e 2021, e comprovante recebimento de benefício previdenciário (IDs. 126513672/ss.).
Sem contrarrazões por ausência de angularização processual neste grau de jurisdição.
É o que merece registro. DECIDO.
Compulsando os autos, verifico que este Recurso se encontra apto ao julgamento monocrático, à luz do que dispõe o Verbete Sumular 568 do Superior Tribunal de Justiça/STJ, máxime porque há entendimento dominante com relação à matéria.
É cediço que a concessão da gratuidade pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, o que é corroborado pelo artigo 98 do CPC.
Destaca-se que, se por um lado, a lei não exige que o cidadão esteja em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento das custas e despesas sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar o mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO. REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.
2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). (...)
4. Agravo interno não provido. (STJ. AgInt no AREsp 1853013/GO, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe. 15/12/2021).
Na hipótese, ao examinar a documentação juntada aos autos, concluo que as Recorrentes não se enquadram no perfil de hipossuficiente.
Com efeito, denota-se do caderno processual que o contrato objeto do litígio tem como prestação o valor de R$ 11.931,63 (onze mil novecentos e trinta e um reais e sessenta e três centavos). Essa circunstância, por si só, se revela incompatibilidade com a alegada hipossuficiência financeira.
Ademais, verifico que as Agravantes possuem mais de 20 (vinte) funcionários na empresa MARLENE DIER LTDA., como se constata do extrato de folha de pagamento juntada nos autos principais (ID. 56972789).
Não bastasse isto, observo que as Agravantes possuem 05 (cinco) veículos em seu nome (IDs. 804439612 e 80443914).
Neste contexto, a despeito do fato superveniente suscitado (infarto), essa circunstância, por si só, não se revela como justificativa plausível que autorize a concessão da gratuidade da justiça quando possui patrimônio suficiente para arcar com as custas e despesas processuais.
Registro que a benesse da justiça gratuita deve ser garantida àqueles que se encontram em real situação de escassez de recursos que os impossibilitem de custear as despesas processuais, conforme disciplina o art. 5.o, inciso LXXIV, cc art. 98 do Código de Processo Civil.
Ressalto que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça/STJ é uníssona no sentido de que “o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt. no AREsp. 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Diante do exposto, considerando que as Agravantes não lograram êxito em comprovar a incapacidade financeira para arcar com as custas e despesa processuais no valor de R$ 6.336,14 (seis mil trezentos e trinta e três reais e quatorze centavos), quantia esta extraída no website desta corte, defiro tão somente o parcelamento em até seis vezes.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso nos moldes do Verbete Sumular 568 do STJ.
Por consectário lógico, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, as Recorrentes devem efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não foi feito previamente.
Diante disso, intimem-se para cumprir a deliberação no prazo de 05 (cinco) dias. Decorrido in albis, oficie-se ao DCA/TJMT para as providências no que se referem ao saldo devedor, conforme previsão disposta no art. 574 e seguintes da CNGC.
Comunique-se ao Juiz da causa o teor desta decisão.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 05 maio de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora